Tribunal: STF
Processo: HC 184111
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nathalia Maria Soares Vieira, advogada, em benefício de Lúcio Gomes da Silva, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 570.771, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.035813-3/000 pela Desembargadora Kárin Emmerich, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Tem-se dos autos que o paciente encontra-se em execução de pena, não havendo informações sobre a situação do seu processo e o crime por ele praticado.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.20.035813-3/000, postulando a conversão da prisão do paciente em domiciliar. Em 27.3.2020, a Desembargadora Kárin Emmerich indeferiu a medida liminar:
    “Infere-se dos autos que o paciente cumpre pena na Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, requerendo a defesa a imediata expedição de alvará de soltura ou a revisão do regime prisional do paciente, nos termos da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, vez que ele possui saúde frágil e está segregado em estabelecimento que pode favorecer a propagação do COVID-19. 
    A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de locomoção do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora.
    No caso em tela, embora a defesa do impetrante alegue a necessidade da concessão da prisão domiciliar especial, nos termos da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, já que ele se encontra acautelado em estabelecimento com ocupação superior à capacidade, o que pode favorecer a propagação da COVID-19, afigura-se inviável acolher a pretensão defensiva neste momento processual, pois o douto magistrado a quo justificou a contento sua decisão que indeferiu o referido benefício (documento de número de ordem 02).
    Desta forma, julga-se prudente, nesta fase de cognição sumária, ouvir a Autoridade apontada como coatora para elucidação de todos os fatos narrados na inicial e para que junte os documentos necessários para a análise do caso.
    Assim, INDEFIRO A LIMINAR”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 570.771, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.4.2020, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), o que não ocorre na espécie.
    (…)
    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao habeas corpus no momento adequado.
    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    Ademais, não há se falar em constrangimento ilegal flagrante ou manifesta teratologia no caso em questão, hábeis a permitir a superação do referido óbice processual, sendo relevante mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
    É de relevo destacar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62, que adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial.
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o paciente “possui diversos problemas de saúde, é deficiente físico, acometido de trauma raqui medular, paraplégico, INFECÇÃO CRÔNICA do trato urinário e bexiga neurogênica, consequentemente sofre de INSUFICIÊNCIA RENAL, com IMUNIDADE BAIXA, bem como, DOENÇA HEMOROIDÁRIA COM INDICAÇÃO DE CIRURGIA devido ao sangramento diário, na qual a unidade prisional não fornece meios mínimos para higiene pessoal, observando que se encontra recluso em cela comum, sem assistência nenhuma pela unidade, além do mais o Paciente é acamado, quem faz os curativos quando o tem, o banho e a higiene pessoal são os outros detentos da cela, de qualquer jeito e maneira, quando fazem”.
    Sustenta que “o Paciente não possui as mínimas condições de alimentação, higiene pessoal e sanitárias”.
    Argumenta que “é certo que as doenças pré-existentes do Paciente o tornam como integrante do grupo de risco sendo que o encarceramento lhe trará inevitável risco de vida durante a PANDEMIA DO CORONA VIRUS”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) Que seja-lhe concedido, liminarmente, fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sendo vítima por parte da Autoridade Judicial, devendo o paciente responder o presente habeas corpus em liberdade, concedendo prisão domiciliar por tempo a ser determinado enquanto perdurar a Pandemia do Corona Vírus, lavrando-se e expedindo-se em favor dele o alvará de soltura, para que seja posto imediatamente em liberdade com medidas cautelares diversas da prisão, até que haja uma decisão definitiva de mérito do presente Habeas Corpus;
    b) Requer, ao fim, que seja confirmada a decisão liminar e que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, por todos os fatos e fundamentos demonstrados, para concessão da ordem, pelos fatos e fundamentos apresentados”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 570.771, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.035813-3/000 pela Desembargadora Kárin Emmerich, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a requisitar informações e examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que foi negada a prisão domiciliar do paciente, pela segunda vez, com os seguintes elementos específicos:
    “Da detida análise dos autos, constato que o pedido de prisão domiciliar em favor do Sentenciado já foi objeto de análise (seq. 123.1), sendo certo que nenhum documento novo foi trazido aos autos para justificar a reapreciação do pedido, mesmo diante dos termos da Portaria 19 da Presidência do TJMG e 62 do CNJ. A decisão na ADPF citada, foi modificada pelo pleno do STF.
    Ressalto que os casos em que houve o deferimento da prisão domiciliar em razão da pandemia do coronavírus, houve a juntada de documentos recentes a respeito do estado de saúde dos apenados, o que não ocorreu no caso em apreço, visto que, todos os relatos médicos são anteriores ao pedido outrora indeferido.
    Destaco, ainda, que a decisão que indeferiu a prisão domiciliar foi objeto de recurso (Agravo em Execução)”.
    Ressalte-se que a impetrante não juntou a estes autos a primeira decisão do juízo da execução penal, o que inviabiliza, por completo, a detida análise da questão por este Supremo Tribunal Federal.
    9. Na espécie, tem-se, ainda, que contra a decisão de primeiro grau, que negou a prisão domiciliar ao paciente, foi interposto agravo em execução e habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ainda não analisou o mérito da impetração.
    A defesa impetrou novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração por aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
    As instâncias antecedentes consideraram inexistente os motivos para a colocação do paciente em prisão domiciliar. Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os poucos documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Portanto, quanto à pretensão de colocação do paciente em prisão domiciliar, devido à pandemia da doença causada pelo coronavírus (Covid-19), tem-se que o mérito do argumento defensivo ainda não foi examinado pelas instâncias antecedentes.
14. Nem por isso, entretanto, se tem o descuido da matéria que é de inegável seriedade, pois se trata da integridade mesma do paciente. 
Por isso anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente. 
Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
Não há impedimento para que a defesa apresente no juízo de origem novo pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020, ou espere a análise de mérito pelo Tribunal de Justiça.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante (Hc n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora